Tribunal: TJSP
Processo: 2123017-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Questão que não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o,

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte – Questão que não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau – Anulação de ofício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.